Tribunal: TJPA
Processo: 0003279-53.2013.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0003279-53.2013.8.14.0040
APELANTE: NILDA DE SOUZA MENDES
ADVOGADO(A): NICOLAU MURAD PRADO - OAB/PA 14.774-B
ADVOGADO(A): TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO - OAB/PA 14.531-B
ADVOGADO(A): THAIENE VIEIRA DE ARAÚJO RABSCH - OAB/PA 18.247-B
APELADO(A): CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
ADVOGADO(A): PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA 3.210
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM 1º GRAU. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DO DEVER DE REPARAR DANOS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REALIZADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos
,
em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020..
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação
(fls. 62/73) interposto por
NILDA DE SOUZA MENDES
, em face de sentença (fls. 59/60) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
, tendo como objetivo a condenação da requerida ao pagamento de indenização em razão do suposto corte indevido no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

NILDA DE SOUZA MENDES ajuizou a supramencionada ação, alegando, em petição inicial de fls. 3/10, que, no dia 1º/2/2012, a empresa requerida realizou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, sem que fosse dado aviso de corte, somente vindo a realizar a religação no dia 7/2/2012, razão pela qual pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.850,80 (mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos) e indenização por danos morais no importe correspondente de 59 (cinquenta e nove) salários mínimos ou em valor arbitrado pelo Juízo

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA

apresentou Contestação às fls. 22/33, aduzindo que, na realidade, a unidade consumidora (UC 503096223) em comento se encontrava em nome de terceiro, Sr. Nilvan Barros de Oliveira, o qual havia solicitado o desligamento da UC no dia 23/8/2011, tendo sido o referido serviço executado no dia 18/10/211. Seguiu narrando que, em 1º/2/2012, a parte autora solicitou a troca de titularidade e a religação da unidade consumidora, o que teria sido realizado imediatamente pela empresa contestante, razão pela qual não teria ocorrido a prática de qualquer ato ilícito que justificasse a responsabilização da ré.

Ato seguinte, o Juízo
a quo
proferiu sentença (fls. 60),
vide infra,
julgando improcedente o pedido contido na inicial, nos seguintes termos:
Com estas razões, julho improcedente o pedido, extinguindo o eito com resolução do mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC. Isento de custas processuais em face da auora ser hipossuficiente, condeno em honorários no percentual de 10% do valor da causa, entretanto, suspendo a obrigação por sua condição financeira atual. P.R.I.C.

Em face da mencionada sentença, NILDA DE SOUZA MENDES interpôs recurso de Apelação (fls. 62/73), alegando: 1) que os documentos de fls. 34/35 não constituíam provas capazes de embasar a sentença, visto que produzidos unilateralmente pela ré; 2) que, ainda que os citados documentos possuíssem validade probatória, seria possível constatar falha na prestação dos serviços, visto que a solicitação de alteração da titularidade teria sido solicitada em 23/8/2011, entretanto, somente teria sido realizada no sistema da requerida em 1º/2/2012, data da interrupção no fornecimento de energia, o qual somente foi restabelecido em 7/2/2012; 3) que, a luz da prerrogativa de inversão do ônus da prova ao consumidor, a autora teria produzido todas a provas que lhe eram possível; 4) que a prestação do serviço teria apresentado vício de qualidade, o que demonstrava a existência do dano moral sofrido, já que este não dependida de prova do efetivo prejuízo para sua configuração; e 5) que, quanto aos danos materiais, não havia como demonstrar os alimentos que geladeira e apodreceram, nem o odor que permaneceu no eletrodoméstico, razão pela qual a indenização deveria ser fixada ao arbítrio do M.M. Juízo, por meio da utilização de critérios da razoabilidade.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso em seu duplo efeito, bem como determinou a intimação da parte apelada para contrarrazoar e, após, a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fl. 75v.).

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação às fls. 76/86, pugnando pelo desprovimento da Apelação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

O feito foi inicialmente distribuído, em 16/6/2015 à relatoria da Juíza Convocada Ezilda Pastana Mutran (fl. 94) e, em razão da declaração de suspeição da referida relatora (fl. 96), redistribuído à relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, em 24/6/2015 (fl. 98).

Após a publicação da Emenda Regimental n.º 5, de 15 de dezembro de 2016, o presente recurso foi redistribuído à minha relatoria, em 15/2/2017 (fl. 101).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO
1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil:

Impende frisar que o Novo Código de Processo Civil de 2015, o qual entrou em vigor em 18/3/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do referido diploma processual
,
contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 2 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do enunciado administrativo n.º 1 deste E. Tribunal do Justiça do Estado do Pará, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da decisão atacada foram as partes intimadas em
4/8/2014
(fl. 60), portanto, antes da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil.

Passo à transcrição dos referidos enunciados
:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(Enunciado Administrativo n.º 2 do STJ, aprovado pelo Plenário, em sessão do dia 9/3/2016)
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste Código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
(Enunciado Administrativo n.º 1 do TJ/PA, publicado em 28/3/2016)
1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.
2.

Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acercado de eventual direito ao recebimento de indenização por danos morais e materiais supostamente sofridos pela parte autora, ora apelante, em razão do suscitado corte indevido no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora desta.

Conforme relatado, a parte autora narrou que, habitualmente, cumpria a obrigação de pagamento das contas de energia elétrica, entretanto, contou que, no dia 1º/2/2012, a requerida, ora apelada, supostamente teria realizado, indevidamente, a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora desta, sem qualquer aviso de corte, somente vindo a realizar a religação em 7/2/21012, o que teria gerado prejuízos de ordem material e moral à autora, ora apelante.

Todavia, conforme fatura de energia juntado pela própria apelante aos presentes autos (fl. 12), é possível vislumbrar que, em outubro de 2011, a unidade consumidora em comento estava em nome de terceiro, Sr. Nilvan Barros de Oliveira.

Ademais, o Histórico de Pagamento de fl. 15, datado de 6/2/2012, também acostado aos autos pela própria apelante, comprovou que, naquela data, a última fatura de energia elétrica emitida pela CELPA foi a fatura 10/2011, o que corroborou a alegação da parte ré, ora apelada, de que a unidade consumidora 50309223 esteve desligada no período de outubro de 2011 a fevereiro de 2012, em virtude de o antigo titular da referida unidade consumidora ter solicitado o desligamento em comento.

Ocorre que, ao ajuizar a ação, a parte autora, ora apelante, omitiu as supramencionadas informações, na medida em que formulou alegação de que CELPA supostamente teria realizado, em 1º/2/2012, suposta interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, quando, na realidade, as provas acostadas nos autos, inclusive pela própria apelante, demonstraram que a citada unidade consumidora estava desligada desde outubro de 2011, o que demonstrou que jamais ocorreu o corte de energia alegado pela apelante.

Outrossim, em suas razões recursais de fls. 62/73, a parte apelante alterou os fatos que havia narrado no bojo da petição inicial de fls. 3/10, passando a alegar que havia solicitado a alteração da titularidade da unidade consumidora em 23/8/2011, a qual somente teria sido realizada em 1º/2/2012, data do suposto corte no fornecimento da energia elétrica, entretanto, as supramencionadas alegações constituem clara prática de inovação recursal, o que impede a apreciação destas por este Juízo
ad quem,
já que vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Sendo assim, ainda que o Código de Defesa do Consumidor admita, por meio da previsão contida em seu artigo 6º, VIII, a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal instituto não permite que haja o reconhecimento automático das alegações formuladas pelo consumidor como verdadeiras, mas sim permite que o ônus da prova seja invertido em desfavor do consumidor, quando não for possível que aquela prova seja produzida pelo próprio consumidor, em virtude da sua situação de hipossuficiência e vulnerabilidade na relação de consumo, entretanto, este não é o caso da situação em análise, haja vista que as provas contidas nos presentes autos, inclusive as acostadas pela própria autora, evidenciaram a ausência de prática de qualquer ato ilícito por parte da requerida, ora apelada, o que demonstra a impossibilidade de responsabilização desta.

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida.
DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto, entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém, 09 de março de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora